Tribunal: TJDFT
Processo: 0741886-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741886-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO BIZARRO DA NAVE FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELISA FERNANDES NAVE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n° 0717185-40.2020.8.07.0001, rejeitou as questões processuais suscitadas e declarou saneado o procedimento de liquidação de sentença. Na origem, trata-se de liquidação individual da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). O agravante busca a reforma da decisão recorrida (1) por ser necessária a formação de litisconsórcio passivo com o chamamento dos devedores solidários, inclusive com o declínio de competência para a Justiça Federal; (2) por não ser adequada a incidência do Código de Defesa do Consumidor para a solução do caso, uma vez que a relação jurídica subjacente foi firmada anteriormente à própria vigência desse diploma legal; (3) porque o Juízo de origem não é competente para processar o feito, uma vez que o cumprimento de sentença deve se processar no juízo que proferiu a decisão recorrida, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC, ou, de outro modo, no juízo do foro de domicílio do agravado, onde foi realizado o negócio jurídico. Pede, nesse sentido, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ancorando-se, inclusive, em decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça que deferiu o mesmo efeito nos autos do EREsp no 1.319.232/DF. No mérito, pede o provimento do agravo na forma das razões recursais. Aos autos vieram guia de custas (Id. 19883516) e comprovante de pagamento (Id. 19883517). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento que se investe contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora recorrente. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. O agravante formula pedido liminar para o fim de sobrestar o cumprimento da decisão recorrida, fundamentando-se em decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça. Tenho ser o caso de conceder o efeito suspensivo, ao menos até que a Corte delibere sobre as razões declinadas no recurso, especialmente sobre a extensão para o caso da decisão proferida pela corte superior. De fato, esta questão merece análise mais efetiva, considerando a possibilidade de vir a influir no resultado da controvérsia em trâmite na origem, em especial quanto à determinação de suspensão dos feitos que versam sobre a mesma matéria ou, mesmo quanto à necessidade de reconhecimento de competência diversa daquela firmada na origem. Ademais, vislumbro a iminência de dano não só pelo início da fase satisfativa, considerando o encerramento da liquidação, como também pela possibilidade de anulação dos atos processuais subsequentes, em sendo acolhida a tese levantada no recurso. Com estes fundamentos, DEFIRO a liminar para suspender a tramitação dos autos de origem até julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo singular. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora